Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716154-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUATTRO CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: ALEX COSTA MUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo QUATTRO CONSTRUTORA LTDA-ME (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id. 121477263 - pp. 1/3 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração acolhidos (Id. 122757107 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n.o 0702464-15.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela ora agravante, e rejeitou a impugnação apresentada. Ademais, determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração do débito exequendo. Eis o teor das decisões: “Trata-se de ação em fase de cumprimento provisório de sentença, no curso da qual a executada apresentou impugnação, ao ID 118515457, requerendo gratuidade de justiça, alegando em seu favor que a exequente é parte ilegítima, que há excesso na execução e que há inexigibilidade dos honorários de sucumbência antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. A exequente foi intimada a se manifestar acerca da impugnação, no despacho de ID 118536086, apresentando petição, ao ID 121351729, na qual requereu a rejeição da impugnação, bem como a realização de pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. É breve o relatório. Decido. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente, vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido, motivo pelo qual indefiro o pedido de concessão de gratuidade processual. Quanto à ilegitimidade da exequente, rejeito a impugnação, haja vista a exequente ser sócia da Associação de Advogados ora representadas nesta ação, e tendo em vista sua atuação na fase de conhecimento, conforme procuração de ID 113872550. Em relação à alegação de excesso de execução, a executada indicou o valor que entende correto, juntando aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, ao ID 118519357, cumprindo o disposto no §4o, do art. 525, do CPC. Nesse sentido, entendo necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do débito. A executada declara também, em sua impugnação que, de acordo com o CPC, não é possível o cumprimento provisório de sentença enquanto não transitada em julgado. Entretanto, o art. 520, do CPC, dispõe o contrário, o cumprimento provisório de sentença ocorrerá nos mesmos moldes o cumprimento definitivo. Portanto, rejeito a impugnação. Por ora, nada a prover quanto ao requerimento da exequente, ao ID 121351729. Assim, a Secretaria para encaminhar os autos à Contadoria Judicial. Determino à Contadoria apurar o valor do débito que a executada deve pagar à exequente, considerando a sentença de ID 113872551, bem como a impugnação e respectiva planilha apresentadas pela executada, aos ID 118515457 e ID 118519357, e manifestação e planilha colacionadas pela exequente, aos ID 121351729 e ID 121360110. Intimem-se as partes apenas para tomarem conhecimento deste ato. Após o retorno dos autos da Contadoria Judicial, intimem-se as partes para se manifestarem acerca desta decisão e acerca dos cálculos apresentados pela i. Contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.“ (Id. 121477263 - pp. 1/3 dos autos principais) “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios. Assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se que o instrumento processual escolhido se presta para impugnar sentença ou acórdão limitando-se, entretanto, a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. A embargante alegou em seu favor o seguinte: No que pertine ao presente recurso, a Decisão cita a existência de sociedade de advogado à qual pertence o EXEQUENTE, mencionando, para tal ID onde consta sociedade de advogado à qual pertence o advogado da EXECUTADA. Assim sendo, ou há erro material, devendo-se retificar o ID para indicar o documento que se refere à citada sociedade, ou há documento sigiloso nos autos ao qual o EXECUTADO não tem acesso, sendo necessário o levantamento do seu sigilo, ou há omissão quanto à impugnação no que concerne a ilegitimidade da pessoa física do exequente de promover cumprimento de sentença de crédito de que é titular outras pessoas físicas sem qualquer relação do referido crédito com qualquer pessoa jurídica. Em contrarrazões aos embargos, a embargada concordou com o erro material indicado pela embargante, conforme abaixo: Compulsando os autos, verifica-se a menção do id. pelo Juiz, de fato, não correspondeu ao documento relativo à qualquer sociedade de advogado da parte exequente. No entanto, a questão é absolutamente irrelevante, uma vez que o Exequente demonstrou que atuou em todas as fases do processo de forma isolada, conforme demonstra os documentos à petição de id. 121351729. Ou seja, pouco importa se há outros advogados na procuração, ou se este pertence a sociedade de advogados, quando, na verdade, o fundamento para a legitimidade foi na atuação isolada do advogado signatário em toda a tramitação processual - da audiência até o presente cumprimento se sentença!!! Analisando detidamente a decisão recorrida, vislumbro a existência da pecha irrogada. Verifico que a procuração de ID 113872550 não trata de Sociedade de Advogados, mas simplesmente de Advogados com poderes para atuar no processo. Dessa forma, acolho os embargos de declaração, tendo em vista erro material apontado, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC. O novo dispositivo passa a ter a seguinte redação: “... Quanto à ilegitimidade da exequente, rejeito a impugnação, pois, apesar da ausência de indicação de Associação de Advogados, a exequente figura na procuração de ID 113872550, bem como atuou em todo o trâmite processual, na fase de conhecimento, conforme petições dispostas no feito. ...” Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, prossiga-se. Intimem-se.“(Id. 122757107 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34585901 – pp. 1/8), a parte executada, ora agravante, informa que: a) “trata o processo a quo de Cumprimento de Sentença de Honorários promovido pelo AGRAVADO em face da AGRAVANTE por ocasião da Sentença ID 113872551, Pág. 1/6” (p. 2); b) “o AGRAVADO requereu, em nome próprio, a execução do total do quantum da verba honorária” (p. 2); c) “ocorre que no processo onde foi constituído o título executivo judicial, o AGRAVADO atuou junto a mais quatro patronos que foram devidamente constituídos pela parte vencedora, conforme se observa na procuração ID 113872550” (p. 2); d) “por esta razão, tendo em vista que os honorários de sucumbência são devidos aos quatro patronos, cabendo a cada um a sua quota-parte, a AGRAVANTE apresentou impugnação suscitando o excesso de execução (...), bem como a ilegitimidade do AGRAVADO de requerer em nome próprio a satisfação da obrigação devida a terceiros” (p. 2); e) “de mesmo modo, a AGRAVANTE requereu a concessão da justiça gratuita, uma vez que a sua condição econômica não permite o pagamento de custas sem a afetação do exercício da atividade empresária, já que a mesma não possui qualquer faturamento desde o início da pandemia” (p.3). Pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que se encontra em situação financeira desfavorável, não tendo faturamento. Sustenta a ilegitimidade ativa do recorrido para executar em nome próprio a totalidade das verbas honorárias, já que este foi constituído junto a outros quatro patronos que têm o direito à percepção de sua quota-parte, nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB. Afirma que deferir tal execução, ensejará em negativa aos direitos dos outros advogados. Argumenta que restou demonstrado o excesso de execução, tendo em conta que o quantum executado exorbita os limites do direito creditório do exequente/agravado fixado no título executivo judicial. Defende que o cumprimento de sentença deve ser limitado à quota-parte do recorrido. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja sobrestada a r. decisão agravada até o julgamento final deste recurso interposto. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, para que seja reformada a r. decisão, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, reconhecer a ilegitimidade do agravado para a execução da totalidade da verba sucumbencial em detrimento as quotas-partes devidas aos demais patronos, e reconhecido o excesso de execução, determinar que o cumprimento de sentença se limite à quota-parte do agravado condenando-o nos respectivos honorários de sucumbência. Sem preparo, ante pleito de gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 35527758 - Pág. 1), oportunidade em que intimou-se o agravante para demonstrar e justificar documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, ou caso contrário, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 219, 1.017, inciso I e §3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. A parte agravante prestou esclarecimentos quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pontuando ter sido seu nome negativado, inscrito em dívida ativa e, em razão disso, impedida de exercer atividade, estando sem faturamento há mais de um ano (id. 35841549 - Pág. 1). Juntou documentos referentes à inscrição em dívida ativa, certidão positiva de distribuição de ações cíveis, telas Renajud, com informações acerca de restrições judiciais sobre veículo automotor de sua propriedade (ids. 35842663 - Pág. 1, 35841557 - Pág. 1/2, 35842660 - Pág. 1), deixando de juntar certidão negativa de débitos, conforme informações dos documentos contidos nos id. 35842661 - Pág. 1 e id. 35842662 - Pág. 1. Contraminuta apresentada (id. 36009949 - Pág. 1) Documentos juntados (id. 36012759 - Pág. 1/139). Manifestação da parte agravante (id. 36700394 - Pág. 1). Sem manifestação da parte agravada (id. 37101013 - Pág. 1). Por meio de despacho, a parte agravante foi intimada a comprovar a hipossuficiência alegada, sendo alertado que a relação de débitos inscritos na dívida ativa (id. 35842663 - Pág. 1), a certidão positiva de distribuição de ações cíveis (id. 35841557 - Pág. 1) e a restrição judicial em um automóvel (id. 35842660 - Pág. 1) eram insuficientes para tal desiderato. Na mesma ocasião, foi advertido acerca da necessidade de juntar documentos que fossem capazes de justificar a concessão do beneplácito (balanço patrimonial, extratos bancários ou declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento da gratuidade. A agravante, então, informou a impossibilidade de juntada de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada, já que se encontra inativa e sem renda, juntando comprovante de ausência de declaração de imposto de renda e informações acerca de débitos inscritos na dívida ativa (id. 38337409 - Pág. 1 e id. 38337410 - Pág. 1/2. DECIDO. Antes de adentrar ao mérito recursal, necessário se faz apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado, mormente por se tratar de questão prejudicial ao recurso. Sobre a matéria, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 481, STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Sobre o assunto, é válida a transcrição dos arestos extraídos deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1414486, 07018163820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoas jurídicas, a jurisprudência dominante entende ser necessária, para a concessão do benefício da justiça gratuita, a comprovação de forma cabal, de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1406091, 07297016120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A suposta inatividade da empresa, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não dispensa a necessidade de demonstrar efetivamente que a agravante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, o que não foi demonstrado no caso em apreço. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322264, 07444537220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. De acordo com o enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 3. Recurso não provido. (Ac. 1310923. 8a Turma Cível. Rel. Mário-Zam Belmiro. Publicado no DJE : 21/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. (...)5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1002752, 07003967120168079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Cabe destacar que, em relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem não possuir condições de arcar com as despesas processuais, nos termos da supracitada Súmula no 481 do STJ. No caso em tela, mesmo intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos por meio da juntada de documentos que revelassem seu estado de hipossuficiência, a empresa QUATTRO CONSTRUTORA LTDA-ME, ora agravante, não se desincumbiu de seu ônus processual, nos termos do art. 373, I do CPC/2015, eis que se limitou em afirmar que a empresa encontra-se inativa e sem renda. Ressalte-se que a suposta inatividade da empresa ou ausência de declaração de imposto de renda, por si só, não são suficientes para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não dispensa a necessidade de demonstrar, efetivamente, que a agravante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, mesmo porque é possível que a agravante tenha exercido atividade, haja vista que em consulta à situação cadastral da empresa junto ao sítio da Receita Federal, nesta data, foi possível verificar encontrar-se ativa e, acresce a isso, o fato de poder ter auferido rendimentos não declarados. Sendo assim, forçoso reconhecer que a parte agravante, deixou de demonstrar ser parte hipossuficiente, de modo que resta impossibilitada a concessão do beneplácito em questão. Com estes fundamentos, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela QUATTRO CONSTRUTORA LTDA-ME, ora agravante e, nos termos do art. 99, §7o, c/c 1.007, §2o, do CPC, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora